Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-21.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001094-21.2023.8.05.0034

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s): ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO

APELADO: MELQUISON LARANJEIRAS DE MIRANDA

Advogado(s):LARISSA CARDOSO E SILVA DO CARMO, VINICIUS BRIGLIA PINTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 16. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeira contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária nº 8001094-21.2023.8.05.0034, reconheceu o direito do autor, servidor ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, com pagamento retroativo a partir de 16/02/2023. O Município alegou, preliminarmente, inépcia da petição inicial e, no mérito, defendeu a ausência de regulamentação legal específica, a imprescindibilidade de perícia técnica oficial e a vedação à concessão judicial do benefício com base em laudo unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de regulamentação específica inviabiliza a concessão judicial do adicional de periculosidade a servidor público municipal; e (ii) determinar se é obrigatória a realização de perícia judicial oficial para a comprovação do exercício de atividade perigosa pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial apresenta narrativa clara dos fatos e documentos suficientes à compreensão da controvérsia, não incidindo em qualquer das hipóteses legais de inépcia previstas no art. 330, § 1º, do CPC.

4. A Lei Orgânica do Município de Cachoeira, em seu art. 133, XX, prevê genericamente o direito ao adicional de periculosidade, embora ainda não tenha sido editada norma regulamentadora específica.

5. Conforme tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), é cabível o reconhecimento judicial de adicionais legais, mediante aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 e NR 16), diante da omissão legislativa municipal prolongada.

6. A jurisprudência do TJBA admite, por analogia, a aplicação do entendimento do IRDR nº 07 aos casos de adicional de periculosidade, especialmente em relação a guardas municipais, cuja atividade é considerada perigosamente intrínseca, nos termos do art. 193, II, da CLT, e NR 16 do Ministério do Trabalho.

7. O pagamento do adicional só é devido a partir da vigência da Lei Orgânica Municipal que reconheceu o direito, não sendo possível retroagir a período anterior à sua publicação.

8. Diante do improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 330, § 1º; 85, §§ 3º e 11; LOM de Cachoeira/BA, art. 133, XX.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 07, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.09.2021; TJBA, AC nº 8000133-95.2017.8.05.0194, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.09.2021; STJ, AREsp nº 2.429.688, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 28.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8001094-21.2023.8.05.0034
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
e como apelado
MELQUISON LARANJEIRAS DE MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239